Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INCAPACIDADE CIVIL À ÉPOCA DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO SOFRIDO COM A PARTILHA OU DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS DEMAIS HERDEIROS. HIGIDEZ DA PARTILHA EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Não estando caracterizada nos autos a incapacidade do autor para a prática dos atos da vida civil, no momento em que foi lavrada a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato jurídico.
3. Constatado que o autor foi beneficiado com o adiantamento de legítima, não merece prosperar a tese de prejuízo decorrente da partilha realizada mediante escritura pública.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.